Tribunal: STF
Processo: HC 242372
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DO ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O acordo de não persecução penal não se consubstancia em direito subjetivo do acusado, cabendo ao órgão de acusação decidir de modo fundamentado, bem como à luz das balizas legais sobre a sua pertinência ao caso concreto. Precedentes: HC 239.602-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/5/2024; HC 229.080-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 29/4/2024; HC 201.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25/6/2021.



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 290 do Código Penal Militar, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos. 



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    6. Agravo interno DESPROVIDO.